Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ELEMENTAR DO CRIME DE ESTELIONATO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, considerando o disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, para efeitos da prescrição, não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos, a contar do trânsito em julgado para acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Preliminar rejeitada.
2. Demonstrado nos autos que a ré foi assistida adequadamente por defesa técnica, e não demonstrado qualquer fato ou prova a evidenciar a ocorrência de prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica.
3. No crime de estelionato, a representação da vítima, para a deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que ela tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou a ré como autora do estelionato. Preliminar rejeitada.
4. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou desclassificação para o crime de furto simples, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, restando indene de dúvidas que a ré obteve vantagem ilícita, mediante fraude ou ardil, elementar do crime de estelionato. 4.1. Não há que ser falar em absolvição por erro de tipo, porquanto a ré não possuía qualquer dúvida sobre a falsa promessa de emprego oferecida às vítimas e, do mesmo modo, tinha ciência da ilicitude da alienação de bem (lote) que não lhe pertencia.
5. A fração de aumento de pena, pela continuidade delitiva, deve ter como parâmetro a quantidade de crimes praticados. A prática de cinco crimes, enseja o aumento da pena, de um deles, porque idênticas, em 1/3, consoante o entendimento firmado pela jurisprudência.
6. Nega-se o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva da ré.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.